Tribunal: TJPA
Processo: 0014637-83.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014637-83.2014.8.14.0006

APELANTE: RILBER COELHO DE OLIVEIRA, CLAITON MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2°, INCISO II, C/C ART. 70, 1ª PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES –

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Em razão da confissão dos apelantes, o juízo singular reconheceu em favor de ambos, nos fundamentos da sentença, a atenuante da confissão espontânea
ex vi
do art. 65, inciso I, do CP, porém, corretamente, deixou de aplicá-la em razão do que dispõe a súmula 231, do C. STJ, enunciado sumular que está respaldado pelos princípios constitucionais da
legalidade e do devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270, reafirmou o entendimento colacionado no referido enunciado sumular, sendo incabível o pleito apresentado pela defesa dos recorrentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
UNÂNIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RILBER COELHO DE OLIVEIRA E CLAITON MOREIRA DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública do Estado, interpuseram a presente apelação face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 17/10/2014, por volta de 01h00min da manhã, os acusados Rilber Coelho de Oliveira e Claiton Moreira da Silva, transitavam em via pública em uma motocicleta, e, na altura da rua Ricardo Borges confluência com a BR-316, tomaram de assalto algumas pessoas que se encontravam naquela esquina, subtraindo-lhes os telefones celulares.

Infere-se dos autos, que os acusados se evadiram quando perceberam a aproximação de uma viatura policial, concretizando a posse mansa e pacífica do produto do roubo.

Após, os acusados foram alcançados pelos policiais, que recuperaram e devolveram os pertences das vítimas, conduzindo os meliantes para a Central de Flagrantes da Seccional da Cidade Nova, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia condenando, igualmente, Rilber Coelho de Oliveira e Claiton Moreira da Silva, às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e mais ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, pelo crime descrito no art. 157, §2°, inciso II, c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados interpuseram o recurso em exame, requerendo a reforma da sentença condenatória, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-se, desta forma, a pena aquém do mínimo legal previsto para o crime de roubo.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No
mérito
, buscam os apelantes a reforma da sentença, para seja aplicada na segunda fase da dosimetria da pena a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, no
quantum
de 1/6 (um sexto), e por consequência que seja a pena reduzida abaixo do mínimo legal, com reflexos na pena definitiva aplicada.

Todavia, tal pleito não merece prosperar.

O Juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria, impôs aos acusados, em razão da prática do crime de roubo, igualmente, a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reprimenda mínima, prevista para o delito descrito no art. 157,
caput
, do CP.

Por sua vez, na segunda fase da dosimetria o juízo
a quo
reconheceu em favor de ambos os acusados a atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixou de reduzir a pena imposta, pois fixada no mínimo legal em razão do que dispõe o enunciado 231 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Entendo, diferentemente do que afirma a defesa dos apelantes, que o juízo monocrático acertadamente deixou de reduzir a reprimenda imposta na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo porque o entendimento há muito pacificado pelo C.STJ, sedimentado na súmula 231, encontra-se respaldado pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, tema, aliás, já enfrentado pelo próprio
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597270
, logo não merece prosperar o pleito apresentado pelos ora recorrentes.

Nesse sentido:

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.
(...).
Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior
(fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
11/10/2022
, DJe de
14/10/2022
.).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA BRANCA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO PACÍFICO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1
. Em suas razões recursais, o apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, apesar de ter sido aplicada a pena-base no mínimo legal, superando o disposto na Súmula n. 231 do STJ. 2. Embora não se negue a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na origem, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n. 231 do STJ. 3. O STF, reconhecendo a repercussão geral que envolvia a matéria, solidificou o entendimento, em âmbito constitucional, no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
Sentença ratificada. (TJCE - APR: 02372227520208060001 Fortaleza, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 16/05/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
16/05/2023
).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/07/2023